Tribunal: TJES
Processo: 0050991-55.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0050991-55.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IDELFONSO JOSE DA ROCHA
APELADO: BANESTES SEGUROS SA e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do C. STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.

3)
Diz-se contraditória a decisão quando presente um vício de lógica interna do julgado, resultando em desconformidade entre a fundamentação e a conclusão, circunstância que não se observa no acórdão hostilizado

4
)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório.

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão do embargante, senão vejamos:

“
Muito embora intimado, o recorrente não compareceu à perícia do dia 28/08/2017, tampouco àquela remarcada para o dia 31/10/2018, não apresentando justificativa idônea.

O periciado compareceu ao IML para ser submetido ao exame de corpo de delito somente na terceira oportunidade, em 13/01/2021,
desacompanhado dos documentos exigidos desde agosto de 2017
.

Diante dessas circunstâncias, não é possível alegar impossibilidade de obtenção dos prontuários e demais documentos à pandemia de coronavírus.

Ora, diante desse panorama processual, não prospera a alegação de cerceamento de defesa no presente caso, uma vez ter sido possibilitada à parte a produção de prova técnica em ao menos três oportunidades
”.

Segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, a decisão é contraditória quando
“t
raz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1
.

Destarte, diz-se contraditória a decisão quando presente um vício de lógica interna do julgado, resultando em desconformidade entre a fundamentação e a conclusão,
circunstância que não se observa no acórdão hostilizado
.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

1
DIDIER Jr., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 13
a
edição. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.